Tribunal: TJDFT
Processo: 0704373-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0704373-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (0700945-05.2022.8.07.0001) em ação ajuizada por JÚLIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA: 1. Requer a autora a reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência vindicada na inicial (Id 112929097). Para tanto, carreia aos autos certidão emitida pelo Departamento Estadual de Trânsito de Santa Catarina (ID 113147731). 2. Analisando o documento, reputo comprovada a negativa do órgão em expedir o licenciamento do veículo objeto dos autos em virtude do gravame que pesa sobre o bem, restrição esta proveniente de anotação de alienação fiduciária informada pelo réu. 3. Reitero que os documentos coligidos aos autos pelo autor, notadamente o de ID n. 112920025, atestam a aquisição do veículo declinado na peça de ingresso em momento anterior à anotação de alienação fiduciária em garantia em nome da Sra. Stela Maris Mambrini Siqueira, proprietária anterior. 4. Analisando o novo documento juntado pelo autor, reputo demonstrado o perigo de dano. Isto em razão do comprovado óbice criado pelo DETRAN/SC em emitir o licenciamento do veículo pelo fato de haver a anotação de alienação fiduciária. Deste modo, há de se reconhecer que o autor sofrerá as consequências da demora do julgamento do mérito, ao passo que ficará impossibilitado de emitir o documento de licenciamento de seu veículo e circular de forma regular com o bem. 5. Ante o exposto, face ao novo documento carreado pelo autor (Id 113147731), reconsidero a decisão de Id 122929097 e DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA a fim de determinar que a ré promova, no prazo de 05 (cinco) dias, a retirada da restrição de alienação fiduciária incidente nos registros do veículo I/BMW X2 S18I ACTIVE FLEX, placa QTK2040, Renavam 1182643288, cor cinza, ano/mod 2018/2019 junto ao Detran/SC, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada, inicialmente, a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) . 6 A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE MANDADO e, portanto, basta o seu encaminhamento via sistema PJe para a parte ré, pois devidamente cadastrada. 7. Por fim, diante da previsão contida na Súmula 210 do STJ, expeça-se mandado, via oficial de justiça, para intimação da requerida acerca da determinação no item 6 desta decisão. Em suas razões recursais, o agravante aduz que: 1) não foi apresentado o rol de documentos elencados no artigo 7o da Instrução Normativa no 003/2011 e que são necessários para que se proceda à baixa no gravame; 2) não há esclarecimentos sobre a alienação fiduciária em garantia constante do CRLV, não sendo possível identificar pela documentação ou pela narrativa qual o histórico de direitos reais de garantia sobre o referido bem; 3) por se tratar de transferência de propriedade, recai a obrigação de expedição do novo Certificado de Registro de Veículo sobre a parte exequente; 4) a ausência de retirada/baixa do gravame ocorreu por negligência da parte exequente, que deixou de seguir com o procedimento devido e transferir o bem no prazo previsto em lei; 5) não estão presentes os requisitos para a fixação de multa cominatória para a exibição de documentos como a busca por outras soluções ou ao menos outras medidas coercitivas; 6) além de não ser cabível a incidência da multa por possível descumprimento, foi fixado multa R$ 500,00 (quinhentos reais) por boleto que deixou de emitir, já que não restou demonstrado a quantidade de boletos a serem emitidos; 7) os parâmetros estabelecidos para fixação da multa são notavelmente exorbitantes; 8) é indevida a condenação do agravante ao pagamento de R$ 36.704,44 (trinta e seis mil, setecentos e quatro reais e quarenta e quatro centavos) a título de multa por ato atentatório à dignidade da justiça; 9) o agravo deve ser recebido come feito suspensivo; 10) no mérito, requer a cassação da decisão agravada e afastamento da multa. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. De acordo como a norma inscrita no artigo 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O princípio da dialeticidade determina que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito que motivaram a sua insurgência com o julgado combatido, de forma que sua falta implica na inobservância de pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso. Nesses termos, a parte agravante, ao pleitear a reforma do provimento judicial, tem o dever processual de impugnar as razões sobre as quais a decisão impugnada é alicerçada. O descumprimento do ônus macula a peça recursal e impede o conhecimento das razões nela inscritas por tornar o recurso manifestamente inadmissível. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO INDEFERIDO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. QUESTÃO AINDA NÃO DECIDIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] 3. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. [...] (Acórdão 1365008, 07180520220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos que não conheceu do agravo de instrumento e por não os impugnar, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1362493, 07523842920208070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 15/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, o presente agravo de instrumento não combate as razões de decidir da decisão agravada. A decisão agravada determinou a retirada da restrição de alienação fiduciária incidente no veículo do agravante sob o fundamento de que a aquisição do veículo ocorrera em momento anterior à anotação de alienação fiduciária em garantia em nome da Sra. Stela Maris Mambrini Siqueira, proprietária anterior. As alegações do presente agravo relacionadas à transferência de propriedade, negligência da parte em transferir o bem, multa cominatória para exibição de documentos, multa por boleto que deixou de emitir e fixação de de multa por ato atentatório à dignidade da justiça não são objeto da decisão agravada e nem do processo principal. Logo, é flagrante a ausência de admissibilidade do agravo de instrumento por ausência de dialeticidade. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora